Tribunal: TJDFT
Processo: 0725515-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725515-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: M.R.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS (ré/reconvinte) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação monitória (Processo n° 0715117-59.2021.8.07.0009) ajuizada por M.R. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP (autora/reconvinda), indeferiu o processamento da reconvenção apresentada, diante da necessidade de vasta dilação probatória (ID 128370415, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37859956), a agravante narra que, na origem, tramita ação monitória, para cobrança de parcelas inadimplidas relacionadas ao contrato de compra e venda de imóvel firmado pelas partes. Diz que, concomitantemente aos embargos à monitória, apresentou reconvenção, na qual alegou que a agravada não cumpriu com sua parcela obrigacional, tendo em vista a existência de inúmeros vícios na edificação, nas áreas comuns e nos apartamentos, o que motivou a interrupção no pagamento das parcelas. Diz que não ajuizou, à época, ação de indenização em face da agravada, tendo em vista haver notícias de que a construtora não estava sendo localizada. Registra que, apresentado o pedido de reconvenção, no qual deduziu pedido indenizatório pelos defeitos na obra, o magistrado singular indeferiu o processamento, sob o fundamento de que haveria necessidade de ampla dilação probatória, o que seria incompatível com o procedimento da ação monitória. Aponta violação ao artigo 702, § 6o, do Código de Processo Civil, e da Súmula 292, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, apresentados os embargos, o procedimento que antes seria especial passou a observar o ordinário, de modo que não há fundamento para o indeferimento da reconvenção. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo. Há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, diante dos documentos acostados aos autos de origem, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça para o presente recurso, pois demonstrada a sua condição de hipossuficiência. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A princípio, não se sustenta o fundamento utilizado na decisão agravada para fins de indeferir o processamento da reconvenção apresentada, ciente de que, à luz do artigo 702, § 6o, do Código de Processo Civil, Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. No mais, na linha do quanto defendido pela agravante, deve ser observado que, a rigor, oferecidos os embargos à monitória, conforme ocorreu no presente caso (ID 117536496, dos autos de origem), passa-se a observar o procedimento comum (artigo 700, § 1o, do Código de Processo Civil), tornando possível ao réu alegar todo tipo de matéria de defesa inerente ao rito comum, de modo que a necessidade de dilação probatória, no bojo da reconvenção, não se aparenta como motivo hábil a justificar o seu não processamento. Logo, considerada a probabilidade do direito da agravante e o prejuízo decorrente da decisão agravada, reputam-se presentes os requisitos para a concessão da liminar. Ante o exposto, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça e DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. À Secretaria, para que retifique o polo passivo do recuso, fazendo-se constar M.R. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator